Tribunal: TJMT
Processo: 0011523-04.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011523-04.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 849.716.221-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DE ABREU CARVALHO - CPF: 061.238.961-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APELANTE VENDEU

MOTOCICLETA DA QUAL TINHA POSSE EM RAZÃO DO EMPREGO - CONSUMAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJDFT - CONDENAÇÃO MANTIDA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – VEÍCULO NÃO RESTITUÍDO – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ENTENDIMENTO DO TJRS - RECURSO DESPROVIDO.

“
O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse
” (TJDFT, Ap no 2013.07.1.030419-5).

“
A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão [...], realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação
” (TJDFT, Ap no 0020561-43.2009.8.07.0007).

“
[...] Apropriação de [...] ferramenta que [...] constituía instrumento de trabalho da vítima. Esta importante singularidade denota a necessidade de maior reprovação do agente, o que traz como natural conseqüência o aumento da pena-base. Ignorar essa peculiaridade atentaria contra o Princípio da Igualdade e seu corolário de individualização da pena, pela aplicação do axioma de tratamento desigual aos desiguais
” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 70072377120).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011523-04.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCO AURELIO FERREIRA BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCO AURELIO FERREIRA BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 0011523-04.2018.8.11.0064), que o condenou por apropriação indébita majorada em razão de emprego a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 168, § 1o, III, do CP- (ID 103539479).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
as consequências do crime não extrapolaram a normalidade do tipo penal em questão
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 103539489).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 103539494).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas sanções do art. 168, §1o, inciso IIII do Código Penal – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição pelo crime de apropriação indébita por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima e de testemunhas – Sentença condenatória que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 107137462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no início de 2017, em horário incerto, o denunciado MARCO AURÉLIO FERREIRA BARBOSA, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha detenção em razão de ofício, no caso, 01 (uma) motocicleta, Yamaha/YBR, preta, 2007/2007, placa KAT-1746, avaliada em R$ 2,700,00 (dois mil e setecentos) reais, conforme Auto de Avaliação Direta à fl. 27, em prejuízo da vítima Roney Lopes Amorim [...]

Ocorre que, algum tempo depois, a vítima tomou conhecimento de que o acusado havia vendido a motocicleta para a pessoa de Luiz Henrique de Abreu Carvalho, como se dono fosse, sendo que este, por sua vez, também já havia negociado o veículo com um terceiro [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra MARCO AURÉLIO FERREIRA BARBOSA, como incurso nas sanções do artigo 168, §1o, inc. III do Código Penal [...].
”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça - ID 103533697 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, verifica-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de apropriação indébita majorada restou devidamente demonstrada nos autos, sendo o conjunto probatório apto a sustentar um édito condenatório em face do acusado, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados, especialmente pela vítima Roney, que ao ser ouvido em Juízo, confirmou que o acusado, na condição de funcionário da sua empresa, aproveitou-se da posse da motocicleta que ele utilizava para realizar entregas, apropriou-se do citado veículo e revendeu para terceira pessoa, como se proprietário fosse, sem inclusive realizar a devida compensação financeira à vítima, fato este admitido pelo próprio réu, que confirmou a venda da motocicleta para a testemunha Luiz e que ficou devendo, ao menos, uma quantia para a vítima, portanto, restou devidamente demonstrado que, inicialmente houve a confiança da vítima ao entregar a motocicleta para o réu e, no momento em que ele revende o veículo para terceira pessoa, como se proprietário fosse, sem realizar a devida compensação financeira à vítima, há a consumação do crime ora em apuração, não havendo o que se falar em ausência de dolo, pois no crime em análise, ele é subjetivo, posto que não há a figura culposa.

Destaco ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que adquiriu a motocicleta da vítima e efetuou o pagamento de várias parcelas, restando apenas um saldo devedor de R$ 700,00 (setecentos reais), a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum documento comprobatório apto a subsidiar o alegado, ao contrário disso, a vítima Roney foi enfático em afirmar que não realizou a venda da motocicleta para o acusado, pois no momento em que o acusado utilizava a motocicleta para realizar as entregas da empresa, ele sumiu com o veículo e ainda lhe contou uma versão fantasiosa, de que tinha deixado a motocicleta como garantia de pagamento, em um acidente de trânsito que tinha se envolvido, sendo que somente descobriu a verdade após realizar uma investigação, onde descortinou-se que o réu tinha vendido o citado veículo para terceira pessoa, no caso, a testemunha Luiz, o qual, por sua vez, ao ser ouvido em Juízo, confirmou a aquisição do mencionado bem e também afirmou que foi lesado no negócio pelo réu. [...]

Assim, confirmadas a materialidade e autoria do crime, constata-se ainda, a presença da causa de aumento de pena prevista no inciso III, § 1o, do art. 168, do Código Penal, ou seja, ter praticado o crime aproveitando-se do seu emprego, uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado praticou o crime de apropriação indébita aproveitando-se do fato de exercer a função de entregador na empresa da vítima e, em razão de estar na posse da motocicleta, fato este confirmado pelo próprio acusado e pela vítima em Juízo. [...]

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar, é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou o crime de apropriação indébita, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar o acusado pela atitude típica prevista no artigo 168, § 1o, III, do Código Penal. [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 01/02 – Evento no 04, para CONDENAR o réu Marco Aurélio Ferreira Barbosa [...]como incurso na prática do crime estampado no art. 168, § 1o, III, do Código Penal. [...]

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – São inerentes ao tipo penal. Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois entendo que a vítima teve que suportar um considerável prejuízo, tendo em mira que não recuperou a motocicleta. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, CONTUDO, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no inciso III, § 1o, do art. 168, do Código Penal, ou seja, ter praticado o crime aproveitando-se do seu emprego, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que fica sendo a pena final. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 103539479)

Pois bem.

A materialidade da apropriação indébita majorada em razão de emprego está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 103533698 – fls. 13), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roney Lopes de Amorim, vítima (ID 103533697 – fls. 7), Ivonete Gomes de Lima, tia do apelante (ID 103533698 – fls. 8), Luiz Henrique de Abreu Carvalho, testemunha (ID 103533697 – fls. 12/13), Lucas Gabriel Bender de Farias, filho do apelante (ID 103533698 – fls. 4) e o apelante (ID 103533697 – fls. 17).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Roney Lopes de Amorim, vítima (ID 103539473), Luiz Henrique de Abreu Carvalho, testemunha (ID 103539473) e o interrogatório do apelante (ID 103539473).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
MARCO AURELIO FERREIRA BARBOSA [apelante] trabalhava como entregador na empresa de
Roney Lopes de Amorim [vítima], razão pela qual tinha a posse e utilizava a motocicleta
[Yamaha/YBR, preta, 2007/2007, placa KAT-1746] de propriedade da vítima
(ID 103533697 – fls. 1/2);

- Roney Lopes de Amorim [vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que o apelante trabalhava como entregador na sua empresa; o apelante informou que tinha se envolvido em um acidente e que a motocicleta teria ficado em garantia pelo ocorrido; o apelante vendeu sua motocicleta para outra pessoa; o apelante havia se comprometido a lhe restituir o valor da motocicleta, porém não pagou nenhuma parcela; tentou negociar com o apelante, mas ele recusou qualquer oferta de acordo; a motocicleta ficava com o apelante para realizar entregas, pois ele era da sua confiança; o apelante vendeu a motocicleta para um funcionário da empesa Berrante (ID 103533697 – fls. 7 e ID 103539473);

- a testemunha Luiz Henrique de Abreu Carvalho, perante a Autoridade Policial e em Juízo, declarou que adquiriu a motocicleta do apelante, segundo o qual o proprietário anterior estava viajando e que pegaria o recibo para transferi-la assim que ele chegasse da viagem; pagou a motocicleta com uma cama comprada na loja Gazin; quando procurou o apelante para transferir a motocicleta, este lhe disse que o proprietário tinha falecido e não seria possível transferir a motocicleta; posteriormente encontrou o verdadeiro proprietário da motocicleta [vítima], mas já tinha vendido ela para terceiros (ID 103533697 – fls. 12/13 e ID 103539473);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, narrou que trabalhou para a vítima Roney; adquiriu uma motocicleta dele e a revendeu para a pessoa de Luiz; foram descontadas as parcelas da motocicleta do seu salário, mas nunca pegou qualquer recibo com a vítima, sendo que pagou a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); quando parou de realizar entregas, vendeu a motocicleta para Luiz, mesmo sem ter o documento de transferência; ficou devendo a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais); se propôs a pagar o restante parcelado, mas a vítima pediu o restante do dinheiro à vista; vendeu a motocicleta por R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), razão pela qual pegou uma cama no negócio; alguns pagamentos foram descontados diretamente do seu salário e outros foram realizados por seu seu enteado, que levava o dinheiro para a vítima (ID 103533697 – fls. 17 e ID 103539473).

Dito isso, vejamos.

Resultou apurado que o apelante vendeu para a motocicleta da vítima
[Yamaha/YBR, preta, 2007/2007, placa KAT-1746], da qual tinha a posse em razão de emprego, para a pessoa de
Luiz Henrique de Abreu Carvalho, conforme declarações firmes e coerentes prestadas por este e Roney Lopes de Amorim [vítima], em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, “
o crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse
” (TJDFT, Ap no 2013.07.1.030419-5 – Relator: Des. Jesuíno Aparecido Rissato – 10.10.2017).

A respeito da consumação da apropriação indébita, Cleber Masson ensina que:

“
A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário
” (in Código Penal comentado. 5a ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do e. TJDF:

“
A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão [...], realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação
” (Ap no 0020561-43.2009.8.07.0007 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 4.11.2021).

“
Se o réu receber a coisa legitimamente e, após, não devolvê-la ou não pagar o preço correspondente, responde por apropriação indébita
” (Ap no 0015067-66.2010.8.07.0007 – Relator: Des. Sandra de Santis Mendes de Faria Mello – 30.6.2016).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as consequências do crime [“
a vítima teve que suportar um considerável prejuízo, tendo em mira que não recuperou a motocicleta
”].

As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo fato criminoso. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (STJ, AgRg no Resp.

n.

1.728.124/RO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 6.6.2018).

Aplica-se julgado do e. TJRS:

“
[...]

Apropriação de [...] ferramenta que [...] constituía instrumento de trabalho da vítima. Esta importante singularidade denota a necessidade de maior reprovação do agente, o que traz como natural conseqüência o aumento da pena-base. Ignorar essa peculiaridade atentaria contra o Princípio da Igualdade e seu corolário de individualização da pena, pela aplicação do axioma de tratamento desigual aos desiguais
.” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 70072377120 - Relator: Des. Dálvio Leite Dias Teixeira – 24.3.2017)

Nesse quadro, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime e, por conseguinte, a reprimenda basilar de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena.

O juiz da causa reconheceu a majorante da relação de emprego (CP, art. 168, § 1o, III) e elevou a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual mantém-se a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022